Tribunal: TJDFT
Processo: 0746131-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746131-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ELIS NOLETO TEIXEIRA 94793948391, ELIS NOLETO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão (ID 251716902) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ELIS NOLETO TEIXEIRA (empresário individual) e ELIS NOLETO TEIXEIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Em suas razões (ID 77552811), sustenta que: 1) foram esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens do devedor, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SEFAZ; 2) a expedição de ofício à SUSEP é medida cabível para viabilizar a satisfação do crédito; 3) o acesso a tais informações só é possível com a cooperação do Poder Judiciário, em observância ao artigo 6o do CPC ; 4) a jurisprudência do TJDFT admite a expedição do ofício ; 5) a análise sobre a eventual impenhorabilidade de valores encontrados deve ocorrer em momento posterior à consulta. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a expedição do ofício pleiteado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 77558472). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. A possibilidade de arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator